Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARECER NATJUS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO. INSEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO ANULADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que tornou sem efeito a sentença anteriormente proferida, por ter o juízo de origem constatado error in procedendo, ao julgar a causa sem ter observado a determinação de examinar o parecer elaborado pelo NATJUS, conforme decidido no AI n. 0704005-57.2019.8.07.9000.

2. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, do CPC).

3. No caso, o agravado, conquanto ciente da sentença proferida, sem o exame do parecer NATJUS, dela não interpôs recurso, deixando-a transitar livremente em julgado. Desse modo, a desconstituição da sentença, na hipótese, já coberta pelo manto da coisa julgada, causa insegurança jurídica e não encontra respaldo nas exceções previstas no art. 505, do CPC, ainda que não tenha sido observada a decisão do órgão revisor.

4. Ademais, há de se destacar, conforme informação do agravado, que, apesar de o medicamento (SACUBITRIL + VALSARTANA [97MG+103MG]), pleiteado ainda não constar da lista de medicamentos essenciais do SUS (REME e RENAME), ele foi recentemente a ele incorporado, destacando-se, ainda, não ser o medicamento de alto custo, com o valor de R$ 1.208,40, pelo período 06 meses (ID 51405448 – p. 1/4, autos originários), tendo sido regularmente adquirido pelo agravado e fornecido à agravante, em cumprimento integral da obrigação.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão anulada, mantendo-se a sentença já proferida.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.